Tribunal: TJDFT
Processo: 0013128-59.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Processo : 0013128-59.2016.8.07.0001 DESPACHO O processo retorna ao Tribunal após extinção do cumprimento de sentença (id. 47177251), tendo em vista solicitação do juízo a quo (id. 47177281), para transferência de depósito judicial feito nos autos na segunda instância, porém vinculado, por equívoco, à 1a Turma Cível (id. 47177273). Embora direcionada à Secretaria da 1a Turma Cível, a solicitação supra foi encaminhada a 7a Turma Cível, que julgou a apelação interposta (id. 16075285) e os embargos de declaração (id. 17458880), sob minha relatoria. Contudo, considerando que não integro mais a 7a Turma Cível, e não se tratando de processo ou recurso “não julgado”, não incide o art. 83 do RITJDFT, sendo aplicável o art. 85, parágrafo único, do Regimento Interno, que dispõe: Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. (Sublinhado) Ante o exposto, devolvam-se os autos para redistribuição a um dos eminentes desembargadores integrantes da eg. 7a Turma Cível. Brasília – DF, 23 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador